Tribunal: TJES
Processo: 0012881-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012881-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros

APELADO: GILBERTO CASSANI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO RECONHECIDA. CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da manutenção de cobranças e negativação do nome de consumidora falecida por dívida de financiamento de veículo já quitada mediante depósito judicial em prévia ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) determinar se a empresa cessionária de crédito detém legitimidade passiva ad causam; (ii) verificar a existência de débito remanescente após a purgação da mora e alienação extrajudicial do bem pelo credor fiduciário; (iii) definir se a negativação por dívida inexistente enseja reparação por danos morais e se o quantum fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cedente e o cessionário de crédito integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos da legislação consumerista.

A purgação da mora em ação de busca e apreensão, aceita pela instituição financeira, aliada ao depósito do valor da Tabela FIPE em substituição ao bem já alienado, opera a quitação plena e extingue o vínculo contratual.

A cessão de crédito cujo objeto é juridicamente inexistente constitui ato ilícito, tornando indevida qualquer cobrança ou restrição cadastral posterior.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, sendo devida a indenização ao cônjuge supérstite pelo desgaste causado.

O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 harmoniza-se com os parâmetros de razoabilidade e com a jurisprudência da Corte para casos de negativação indevida sem agravantes específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As empresas que participam da cadeia de cessão de crédito respondem solidariamente por danos decorrentes de cobrança e negativação indevidas.

A quitação de contrato de financiamento em juízo obsta a subsistência de resíduo fiduciário, tornando ilícita a cessão de crédito sobre dívida inexistente.

A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral presumido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (evento nº 18777738), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada por
GILBERTO CASSANI
em seu desfavor e também de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito remanescente do contrato de financiamento nº 20025021406, determinar a abstenção de cobranças e a baixa na negativação do nome da falecida esposa do autor, bem como condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais acostadas no evento nº 18777739, a apelante alega, em síntese, que:
(i)
é parte ilegítima, pois o crédito foi cedido e a responsabilidade seria do cedente;
(ii)
no mérito, sustenta a legalidade da dívida, afirmando que a venda do veículo em leilão não quitou integralmente o saldo devedor, restando resíduo passível de cobrança e cessão;
(i
ii
)
a cessão de crédito é válida nos termos do art. 286 do Código Civil, sendo a notificação do devedor mera formalidade que não impede a exigibilidade da dívida;
(
i
v)
inexiste dano moral, pois agiram no exercício regular do direito de credoras, tratando-se de mero aborrecimento; e
(vi)
subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para meio salário-mínimo.

Na instância originária,
GILBERTO CASSANI
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, objetivando a declaração de inexistência de débito e reparação extrapatrimonial, fundamentando que sua falecida esposa, Neusimar Rangel Lyra Cassani, teve o nome negativado indevidamente por um saldo remanescente de contrato de financiamento que já havia sido integralmente quitado mediante depósito judicial em prévia ação de busca e apreensão.

De início, quanto à alegada ilegitimidade passiva, cabe registrar que a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
, ao ceder crédito, e a
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, ao efetivar a cobrança (fls. 09 e 12) e a negativação (fl. 10), integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor eventualmente lesado, razão pela qual deve a apelante ser mantida no polo passivo da presente relação processual.

Quanto ao mérito da demanda, verifica-se que, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0014622-87.2017.8.08.0035, a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
reconheceu expressamente a purgação da mora realizada pelo autor. Ocorre que, diante da impossibilidade fática de restituição do veículo apreendido, uma vez que este já havia sido alienado extrajudicialmente em leilão, a própria instituição financeira procedeu ao depósito do valor equivalente ao bem, balizado pela Tabela FIPE. Tal conduta traduz-se em reconhecimento da extinção de qualquer obrigação pendente por parte do consumidor, selando o encerramento definitivo do vínculo contratual e a impossibilidade de subsistência de qualquer resíduo fiduciário.

Ao aceitar o valor depositado a título de purgação da mora e promover o depósito do valor da Tabela FIPE como substitutivo da prestação jurisdicional de entrega do bem, a credora anuiu com a quitação plena. Assim, a cessão desse suposto crédito à
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS,
bem como sua posterior cobrança, configura ato ilícito.

Assim, a negligência em manter cobranças e negativar o nome da falecida esposa do autor por dívida extinta configura falha passível de ensejar abalo moral indenizável, principalmente em razão do desgaste causado ao cônjuge supérstite.

Outrossim, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e razoável para a compensação moral do autor que suportou a cobrança indevida, razão pela qual a r. sentença de primeiro grau também não merece reforma quanto ao ponto. Além do mais, referido quantitativo indenizatório encontra amplo respaldo na jurisprudência desta corte de justiça em casos análogos, conforme arestos abaixo transcritos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica. 3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas. 4. O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes. 5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 5000855-86.2021.8.08.0056; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 30/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Gabriele simões Ferreira Gonçalves contra Pitágoras - sistema de educação superior sociedade Ltda. Sentença de procedência parcial, reconhecendo a inexistência de dívida e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, em razão de suposta falha na prestação dos serviços educacionais financiados pelo FIES, e se há responsabilidade da ré pela indenização por danos morais. III. Razões de decidir. 3. A autora firmou contrato educacional e de financiamento pelo FIES, com aditamentos regulares e sem pendências de pagamento. A ré alegou erro nos aditamentos, sem apresentar prova de inadimplência da autora, descumprindo o ônus da prova (CPC, art. 373, II). 4. Conforme jurisprudência do STJ, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por erro do credor configura ato ilícito, ensejando reparação por danos morais in re ipsa, não sendo necessária a comprovação de abalo concreto. 5. A indenização de R$ 5.000,00 foi fixada conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à gravidade do ato e aos efeitos sobre a autora. lV. Dispositivo e tese. 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por erro da instituição de ensino caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, I; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ; agint-aresp 2.445.692; proc. 2023/0306485-8; RN; quarta turma; relª Min. Maria isabel Gallotti; dje 12/09/2024. (TJES; AC 0004216-44.2020.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais majoro a condenação da apelante em 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.